Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0727065-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDENIRA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Renata Oliveira Machado, em favor de Valdenira do Socorro de Souza Santos, contra decisão do MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n. 0734761-70.2025.8.07.0001, da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 73630876 - Pág. 47-50). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional), em razão de ter sido encontrada com 24 (vinte e quatro) porções de maconha, perfazendo 39,12g (trinta e nove gramas e doze centigramas) de massa líquida, no interior dos chinelos que utilizava durante visita ao seu filho no Presídio da Papuda - PDF II. A substância foi detectada pelo scanner corporal e confirmada como tetrahidrocanabinol (THC) em laudo preliminar (ID 73630876 - Pág. 4-15). Na audiência de custódia realizada em 04/07/2025, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa manifestou-se pela concessão de liberdade provisória. O Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 73630876 - Pág. 47-50). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sustentando a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma que a paciente foi vítima de uma “armação” realizada pelo próprio filho, que a induziu a transportar os chinelos contendo a substância ilícita, sem seu conhecimento. Argumenta, ainda, que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e não integra organização criminosa. Aponta que a decisão está fundamentada na gravidade abstrata da conduta e em presunções genéricas de periculosidade, sem elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Entende que “a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é plenamente adequada, proporcional e suficiente, conforme previsão do art. 319 do CPP e jurisprudência consolidada”. Alega que, mesmo em hipótese de condenação, deve-se considerar a viabilidade do reconhecimento de tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com aplicação do regime aberto, o que evidencia ainda mais a desproporcionalidade da custódia preventiva. Destaca que a paciente possui deficiência visual e transtornos emocionais, o que agrava seu estado clínico no ambiente carcerário. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Caso necessário, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A Portaria GPR 334, de 24 de junho de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 5 e 6 de julho de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Da análise das razões e dos documentos que instruem o presente habeas corpus, verifica-se que a hipótese dos autos se enquadra como medida de extrema urgência que não pode aguardar o expediente forense. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado à paciente (artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 - tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional) é superior a quatro anos, de modo que é cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. A questão ventilada acerca do desconhecimento da paciente em relação à existência de droga nos chinelos que calçava ao adentrar o presídio não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, em especial pelas declarações dos policiais penais responsáveis pela prisão em flagrante da paciente, os quais narraram detalhadamente as circunstâncias da apreensão de substância entorpecente em poder da paciente, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 337/2025 (ID 73630876 - Pág. 15) e, por fim, pelo Laudo Pericial Preliminar (ID 73630876 - Pág. 15-19). Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva na existência da materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, aferida pelo modus operandi e pela quantidade das porções de droga apreendidas. Com efeito, trata-se de tentativa de introdução de 24 (vinte e quatro) porções de substância entorpecente em estabelecimento prisional, com massa líquida de aproximadamente 39g (trinta e nove gramas), mediante ocultação engenhosa nos calçados da paciente, com o claro intuito de burlar os mecanismos de controle e segurança vigentes. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar da paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Ademais, consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. Confira-se: “[...] 4. Condições pessoais favoráveis não configuram impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos. [...].” (Acórdão 1969267, 0700542-34.2025.8.07.0000, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025). “[...] 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afasta a necessidade de segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. [...]” (Acórdão 1968290, 0701210-05.2025.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025). “[...] 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. [...]” (Acórdão 1968607, 0703585-76.2025.8.07.0000, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025). Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: “[...] A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. [...]” (Acórdão 1934518, 0741362-32.2024.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024). Deve ser salientado, por fim, que o Juízo a quo não apreciou a documentação apresentada no presente habeas corpus, atinente à deficiência visual da paciente, cabendo à Defesa, se assim entender, formular pedido de concessão de prisão domiciliar à luz da documentação ora anexada. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-07-05 19:11:00.8. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura